Tribunal: TJES
Processo: 5019780-02.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos de execução penal, que converteu cautelarmente as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, fixando o regime semiaberto, em razão do cometimento de novo crime. A defesa alega constrangimento ilegal, afirmando que deve prevalecer a presunção de inocência, já que não houve condenação definitiva pelo novo delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se a regressão cautelar de regime pode ser imposta antes da condenação definitiva pelo novo crime, à luz do princípio da presunção de inocência; e (ii) avaliar a adequação do habeas corpus como instrumento para a revisão da decisão, considerando a existência de recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é a via adequada para discutir questões próprias da execução penal, como a regressão cautelar de regime, quando há previsão de recurso de agravo de execução (art. 197 da LEP), salvo em casos de manifesta ilegalidade.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a regressão cautelar de regime, não é necessária a prévia instauração ou conclusão de procedimento administrativo disciplinar (PAD) nem a oitiva do sentenciado, requisitos exigidos apenas para a regressão definitiva.

5. No caso em análise, a decisão do Juízo de Execução Penal encontra-se devidamente fundamentada na existência de indícios de prática de novo crime, justificando a regressão cautelar de regime com base na gravidade da conduta imputada, sem configurar violação à presunção de inocência.

6. Não há demonstração de flagrante ilegalidade ou situação teratológica que autorize a concessão da ordem de ofício. O paciente terá oportunidade de ser ouvido em audiência admonitória, já designada, para eventual apreciação da regressão definitiva.

7. O uso do habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução contraria a racionalização do instrumento prevista pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que busca preservar o uso do writ para casos de restrição efetiva e ilegal da liberdade de locomoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas Corpus
não conhecido.

Teses de julgamento:

1. A regressão cautelar de regime na execução penal, com fundamento no art. 118, I, da Lei nº 7.210/1984, não exige a prévia instauração ou conclusão de procedimento administrativo disciplinar (PAD), sendo suficiente a indicação de indícios de prática de novo crime.

2. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de agravo em execução, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou situação teratológica que justifique a concessão da ordem de ofício.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 118, I, e art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 92.446/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, J. 08.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, J. 20.08.2024.

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
não conhecer do
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019780-02.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO ANTONIO MARQUES

IMPETRADO: 7 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. COMETIMENTO DE NOVO CRIME. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. SUBSTITUIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos de execução penal, que converteu cautelarmente as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, fixando o regime semiaberto, em razão do cometimento de novo crime. A defesa alega constrangimento ilegal, afirmando que deve prevalecer a presunção de inocência, já que não houve condenação definitiva pelo novo delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se a regressão cautelar de regime pode ser imposta antes da condenação definitiva pelo novo crime, à luz do princípio da presunção de inocência; e (ii) avaliar a adequação do habeas corpus como instrumento para a revisão da decisão, considerando a existência de recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é a via adequada para discutir questões próprias da execução penal, como a regressão cautelar de regime, quando há previsão de recurso de agravo de execução (art. 197 da LEP), salvo em casos de manifesta ilegalidade.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a regressão cautelar de regime, não é necessária a prévia instauração ou conclusão de procedimento administrativo disciplinar (PAD) nem a oitiva do sentenciado, requisitos exigidos apenas para a regressão definitiva.

5. No caso em análise, a decisão do Juízo de Execução Penal encontra-se devidamente fundamentada na existência de indícios de prática de novo crime, justificando a regressão cautelar de regime com base na gravidade da conduta imputada, sem configurar violação à presunção de inocência.

6. Não há demonstração de flagrante ilegalidade ou situação teratológica que autorize a concessão da ordem de ofício. O paciente terá oportunidade de ser ouvido em audiência admonitória, já designada, para eventual apreciação da regressão definitiva.

7. O uso do habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução contraria a racionalização do instrumento prevista pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que busca preservar o uso do writ para casos de restrição efetiva e ilegal da liberdade de locomoção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Habeas Corpus
não conhecido.

Teses de julgamento:

1. A regressão cautelar de regime na execução penal, com fundamento no art. 118, I, da Lei nº 7.210/1984, não exige a prévia instauração ou conclusão de procedimento administrativo disciplinar (PAD), sendo suficiente a indicação de indícios de prática de novo crime.

2. O habeas corpus não é cabível como sucedâneo de agravo em execução, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou situação teratológica que justifique a concessão da ordem de ofício.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 118, I, e art. 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 92.446/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, J. 08.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, J. 20.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade,
não conhecer do
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5019780-02.2024.8.08.0000

PACIENTE: JO
Ã
O ANTONIO MARQUES

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DA
7
ª VARA
CRIMINAL
DE
VI
TÓRIA

RELATOR
A
: DES
ª

SUBST. ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JO
Ã
O ANTÔNIO MARQUES

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da
Execução Penal
nº 0015242-65.2018.8.08.0035, converteu cautelarmente as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, fixando o regime semiaberto, em razão do cometimento de novo crime.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da decisão proferida nos autos da Execução Penal, eis que deve prevalecer a presunção de inocência, já que o paciente ainda não foi condenado pelo novo crime que lhe foi imputado.

Requer, liminarmente, a manutenção das penas restritivas de direito impostas até o julgamento do mérito deste
Habeas Corpus
.

Decisão ao ID 11605207 indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11660460) pelo
não conhecimento
do remédio constitucional.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que os Tribunais Superiores entendem que se deve racionalizar ao máximo o emprego do
Habeas Corpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento da Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio
, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022)
- destaquei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III - Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018)
- destaquei

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudência deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024)
- destaquei

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022)
- destaquei

Na hipótese vertente, observa-se que o paciente busca, claramente, debater decisão proferida nos autos da Execução Penal.

A Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que
“
d
as decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”.

Ao analisar os autos, inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do procedimento administrativo - PAD e a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva (STJ, RHC nº 92.446/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, J. 08.02.2018).

Aliás, o paciente será ouvido na audiência admonitória já designada, oportunidade em que o Juízo da Vara de Execuções Penais decidirá acerca da regressão definitiva.

Por todo exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________